Tribunal: TJDFT
Processo: 0712615-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0712615-91.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS S.A., contra decisão de id 32136185, que inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário. Sustenta a ocorrência de erro material sanável pelos presentes embargos, uma vez que a admissibilidade dos recursos constitucionais já teria sido apreciada por esta Presidência no id 23870439, que inadmitiu o especial e determinou o sobrestamento do extraordinário – Tema 1.093 da lista da Corte Suprema. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. Razão assiste à embargante. Reconhecido o vício, segue sua correção. Para tanto, oportuno destacar trecho do trajeto processual. Esta Presidência, em despacho de id 26037555, após o julgamento de mérito do paradigma do referido Tema 1.093 pelo STF, e considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e as orientações firmadas por aquela Corte Suprema, remeteu os autos ao órgão julgador, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC. A Primeira Turma Cível, então, deu provimento à apelação, concedendo a ordem para “assegurar à impetrante o direito de não realizar o recolhimento do DIFAL e consequentemente do FCEP, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados nesta Unidade Federativa, enquanto não vier a ser editada lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015, bem como para determinar a repetição dos valores indevidamente recolhidos.” (id 26940005). Logo, tendo em vista que a turma julgadora exerceu o juízo de retratação (id 26940005), adequando-se ao entendimento estabilizado pelo Supremo Tribunal Federal no precedente do Tema 1.093, revogo a decisão de id 32136185 para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora embargante, consoante previsão do artigo 1.040, inciso I, do CPC. III – Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para NEGAR SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de ID 22247044. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012